Tribunal: TJDFT
Processo: 0739158-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta, a qual objetivava a modificação da forma de pagamento de pensão alimentícia, de pecúnia para prestação in natura, sob alegação de má gestão dos recursos pela genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar argumentos apresentados pelo recorrente no tocante à alegada má administração da pensão alimentícia e à existência de ação de prestação de contas em curso ou a sugestão de prestação alimentícia híbrida, parte in natura, parte em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame do mérito.
4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada os argumentos centrais, reconhecendo a excepcionalidade da prestação alimentícia in natura e afastando sua aplicação no caso concreto, diante da ausência de comprovação atual de má gestão e do contexto de beligerância entre os genitores.
5. A decisão analisou suficientemente os elementos trazidos aos autos, inclusive a existência de ação de prestação de contas, sem que se tenha verificado qualquer vício na estrutura decisória que comprometa a prestação jurisdicional.
6. A tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão configura uso protelatório dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de decisão fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, não configura omissão sanável por embargos de declaração.
2. A alteração da forma de prestação alimentícia para in natura exige demonstração concreta e atual de má gestão dos recursos e compatibilidade com o melhor interesse do menor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/10/2021; TJDFT, Acórdão 1437518, 0714372-79.2021.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 12/07/2022.